Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-74.2024.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-74.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI RODRIGUES GALDINO LIMA - CPF: 896.918.571-20 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REVISÃO NECESSÁRIA. CASO QUE NÃO SE ENQUAD
RA NAS HIPÓTESES DO ART. 932 DO CPC. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DA TURMA RECURSAL.

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVAS.
PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. ADICIONAL INDEVIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se a decisão monocrática é proferida com base em premissa fática equivocada, deve ser revista. Não se enquadrando a nova situação fática nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, é necessária a submissão do recurso
desde logo
ao plenário da Turma Recursal, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição) e aos critérios de celeridade, economia processual e simplicidade que norteiam os procedimentos nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

2
.
O

juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
outras
prova
s

além
das
documentais
.

3. O
adicional
de
insalubridade
dos
servidores

públicos
do
Município
de
Paranatinga
é
regulamentado

pelo

artigo
187 da Lei
Complementar
Municipal 24/1997.
O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

c
ondicionado
à
apresentação
de
laudo

pericial
, que
demonstre
as reais
condições
e o
grau
de
nocividade
.
Não

havendo

laudo

pericial
, é
indevido
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

4.
Agravo interno
conhecido e provido
para reformar a decisão monocrática e submeter o recurso inominado ao julgamento do colegiado.

5. Recurso inominado
conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade.

6
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1000178-74.2024.8.11.0044

Agravante:
SIRLEI RODRIGUES GALDINO LIMA

Agravado
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIRLEI RODRIGUES GALDINO LIMA
ajuizou reclamação em face
do

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
. Noticiou que: a) é servidor
a
públic
a
do município no exercício do cargo de agente de serviços gerais, lotad
a
na Secretaria de Educação;
e b
) trabalha com higiene pessoal de crianças numa creche municipal e
com
limpeza do ambiente. Requereu a concessão do adicional de insalubridade.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
com o
fundamento
de que
não

há

trabalho

em
local
insalubre
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
, com o
fundamento
de que
não

há

previsão
legal do
aludido

adicional
para
os

servidores
de
educação
do Estado de Mato Grosso.

N
o

Agravo Interno

a reclamante
s
ustent
a
que é
servidora
da educação do Município de Paranatinga e não do Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para o deferimento dos pleitos formulados na inicial.

Embora
a
parte

agravada

tenha

sido

devidamente

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento monocrático com base em premissa fática equivocada.
Ausência
de
jurisprudência

pacificada
para
julgamento monocrático do Recurso Inominado, em juízo de retratação. Submissão do feito ao Plenário.

A decisão monocrática
foi
proferida
com base em premissa fática equivocada, qual seja, de que a reclamante seria
servidora do Estado de Mato Grosso
, situação em que a jurisprudência das Turmas Recursais
quanto à ausência de previsão legal do adicional de insalubridade
está pacificada
, conforme explicitado no
decisum
agravado
(ID 250935195/PJe2)
.

No entanto, constatado o equívoco, eis que a agravante é
servidora do Município de Paranatinga
,
a decisão deve ser revista, mas não é possível o julgamento monocrático
do
Recurso Inominado, ante a ausência de jurisprudência consolidada
, ness
a
nova
hipótese
(adicional de insalubridade para servidor do Município de Paranatinga)
.

Portanto,
a única solução é submeter o recurso ao plenário, para julgamento do Agravo Interno, em atenção
ao princípio da duração razoável do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição)
e
aos
critérios de

celeridade
, economia processual
e simplicidade que
norteiam os procedimentos nos Juizados Especiais
(art. 2º da Lei 9.099/95)
.

Por
esta

razão
,
não

sendo

possível
um novo
julgamento

monocrático
,
submeto

este

julgamento

ao

colegiado
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

O momento adequado para o requerimento de novas provas, nos Juizados Especiais, é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação, ou, a critério do juízo, na contestação (reclamado) e respectiva impugnação (reclamante).

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
outras

provas

além
das
documentais
.

Nesses casos, o cerceamento de defesa não se configura, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova

pericial

em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide,

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Adicional
de
insalubridade
.
Município de
Paranatinga
.

O
adicional
de
insalubridade
dos
servidores

públicos
do
Município
de
Paranatinga
é
regulamentado

pelo

artigo
187 da Lei
Complementar
Municipal 24/1997,
nos

seguintes

termos
:

Art. 187.
Serão

consideradas

atividades

ou

operações

insalubres

aquelas
que,
por

sua

natureza
,
condições

ou

métodos
de
trabalho
,
exponham

os

funcionários

a

agentes

nocivos

à

saúde
.

Parágrafo

único
. O
exercício
de
trabalho

em

condições

insalubres
,
acima
dos
limites
de
tolerância

estabelecidos

pelo

Ministério
do
Trabalho
,
assegura
a
percepção
de
adicional

respectivamente
de 40%, 20% e 10% do
vencimento
,
segundo
se
classifiquem

nos

graus

máximo
,
médio
e
mínimo
.

Quanto
ao

condicionamento do pagamento do adicional de insalubridade à existência de laudo

pericial
que
demonstre
as reais
condições
e o
grau
de
nocividade
do ambiente
, o
assunto

já

foi

alvo
de
inúmeras

discussões

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sobre o tema,
o
entendimento
do
c.
STJ
é de que o laudo é indispensável
:

(...)
II - A
jurisprudência

desta
Corte Superior
possui

firme

entendimento
de que
o

pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo

pericial

comprobatório
que
ateste
as reais
condições
e
circunstâncias
a que
estão

submetidos

os

servidores
. Nesse
sentido
:
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.284.438/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/8/2016,
DJe
31/8/2016 e
REsp
1.400.637/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/11/2015,
DJe
24/11/2015. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022)

Não

destoa
a
jurisprudência
do
e.
TJMT:

(...) Se o
pedido
de
adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo

depende
de
prova

pericial
para
definir
o
nível
de
exposição

aos

agentes
de
risco
,
demonstrada

está
a
complexidade
da causa
incompatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
,
devendo

prevalecer
a
competência
da Justiça
Comum
.(N.U 1026651-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

Em
igual

sentido
é
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

Servidores
”.
(
REsp
1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015)
”.
(N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

(...) 1. O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionado
à
prova

inequívoca
das
condições

insalubres

por

meio
de
laudo

pericial
, as quais,
está

submetido
o
servidor
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)

No
presente

caso
,
embora

oportunizad
a

às
partes a
produção
da
prova

pericial
,
não

manifestaram
interesse.

Além

disso
, o
laudo

apresentado
no ID 239891368/PJe2,
pág
. 125 a 128,
evidencia
que
os

agentes
de
serviços

ger
ai
s

não

trabalham

em

locais

insalubres
,
sendo

indevido
o
adicional

postulado
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
ou

seja
, a
parte

reclamante
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

Portanto
,
não é devido o adicional de insalubridade à parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
e
dou-lhe

provimento
para
(a)

r
eformar
a
decisão

monocrática

proferida
no ID 250935195/PJe2
, por ter sido proferida com base em premissa fática equivocada
,

bem como para

(b)
conhe
cer

do
Recurso

Inominado
e
neg
ar
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
Recurso

Inominado
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,

observ
ando
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025